Tribunal: TJDFT
Processo: 0008735-10.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS. INADIMPLEMENTO DA FORNECEDORA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão embargado, pois o acórdão proferido é claro ao manter a condenação ao pagamento da multa contratual prevista e afastar a multa aplicada por inversão na sentença recorrida.
2.1 Os argumentos ora trazidos apresentam patente inovação, uma vez que sequee foram mencionados no recurso de apelação.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Os embargos de declaração não servem para a reapreciação da matéria julgada, em face da apresentação de teses inéditas pela parte embargante, que não foram oportunamente submetidas à deliberação do órgão julgador.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração rejeitados.